Tribunal: TCU
Processo: 035.933/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Representação visando apurar irregularidades no pagamento da vantagem do artigo 193 da Lei 8.112/1990 (opção) após a edição de Emenda Constitucional 20/1998, considerando o entendimento firmado no Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip com objetivo de regularizar o pagamento da remuneração do cargo em comissão ("opção" do art. 193 da Lei 8.112/1990) aos aposentados, e aos que venha a se aposentar, que implementaram os requisitos da aposentadoria após 16/12/1998, data da publicação da Emenda Constitucional 20, bem como aos beneficiários de pensão decorrente de aposentadoria nas mesmas condições, conforme o entendimento firmado pelo TCU no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário e já dada ciência aos órgãos da Administração Pública Federal por intermédio do item 9.6 do Acórdão 4397/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno e na Súmula TCU 249, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la procedente; 9.2. determinar aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, iniciem os procedimentos para identificação dos casos e promovam a oitiva de todos os aposentados e pensionistas que se encontrem na situação descrita neste processo, com vistas à regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, do pagamento da vantagem denominada "opção", prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990, que deverá adotar os seguintes parâmetros: 9.2.1.1. o pagamento da "opção" deverá ser suprimido, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão foram emitidos há menos de cinco anos e se encontrem pendentes de julgamento pelo TCU; 9.2.1.2. o pagamento da "opção" deverá ser transformado em vantagem pessoal, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão foram expedidos há mais de cinco anos, desde que ainda não tenham sido julgados ou considerados tacitamente registrados pelo TCU; 9.2.1.3. o pagamento da "opção" deverá ser transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão tenham sido julgados legais ou considerados tacitamente registrados pelo TCU há mais de cinco anos; 9.2.2. promovam levantamento e enviem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à apreciação desta Corte de Contas, os eventuais atos de aposentadoria e de pensão civil que contemplem o pagamento da parcela de "opção" nas circunstâncias tratadas neste processo, expedidos há mais de cinco anos, por meio do sistema e-Pessoal, caso ainda não o tenham providenciado; 9.2.3. se abstenham de emitir novos atos de concessão que contenham a irregularidade tratada nestes autos. 9.3. ordenar à Sefip que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, inicie os procedimentos para identificação dos casos de todos os aposentados e pensionistas que se encontrem na situação descrita neste processo, cujos atos de concessão tenham sido julgados legais ou considerados tacitamente registrados pelo TCU há menos de cinco anos, com vistas à promoção da revisão de ofício, prevista no art. 260, § 2o do Regimento Interno, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 9.3.2. monitore o cumprimento deste acórdão e, no caso de descumprimento injustificado, represente ao Tribunal para apuração das responsabilidades cabíveis; 9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente percebidas; 9.5. ordenar à Consultoria Jurídica deste Tribunal, em articulação com a Advocacia-Geral da União, que acompanhe o andamento do Processo 1005368-10.2020.4.01.3200, em curso na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas (SJAM) e do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000, interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região, até o trânsito em julgado e de outras eventuais ações correlatas, comunicando oportunamente a este Relator acerca do deslinde das questões nelas tratadas; 9.6. requerer à Diretoria de Jurisprudência da Secretaria das Sessões deste Tribunal que elabore estudos acerca da possibilidade de se editar súmula acerca da matéria tratada nestes autos, a serem submetidos à Comissão de Jurisprudência do TCU; 9.7. dar ciência desta deliberação aos órgãos da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos ; 9.8. restituir o processo à Sefip para as providências cabíveis.